Tribunal: TJSP
Processo: 1502168-93.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo, para deixar a pena-base no mínimo legal, reconhecer a confissão e a menoridade relativa, sem reflexo na pena, aumentando-se, pelo concurso formal, de 1/6.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso de agentes, em concurso formal, ao

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo, para deixar a pena-base no mínimo legal, reconhecer a confissão e a menoridade relativa, sem reflexo na pena, aumentando-se, pelo concurso formal, de 1/6.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso de agentes, em concurso formal, ao apelante.
3-) As penas sofre pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo, pois, embora o apelante tenha dito que a vítima merecia morrer, ele estava com uma arma de brinquedo, sendo que o ofendido comentou não ter se abalado com o fato, tanto que pediu para sua filha chamar a polícia e a ambulância para atender o recorrente, logo, tem-se quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, as circunstâncias atenuantes da confissão (Súmula 545 do ESTJ) e a menoridade não levam a pena aquém do mínimo. Na terceira fase, incidiu o concurso de agentes, logo, aumentam-se as penas de 1/3, chega-se a cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. Pelo concurso formal, com aumento de 1/6, tem-se seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e vinte e seis (26) dias-multa, que fica em dezenove (19) dias-multa, para não haver "reformatio in pejus" e inexistir recurso da Acusação. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pelas condições insatisfatórias econômicas.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O apelante denota periculosidade, tendência delitiva, personalidade desvirtuada e conduta social inadequada. Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorram mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Quanto ao pedido de liberdade provisória, ele não pode ser atendido. O apelante cometeu crime que a sociedade repudia, ameaçou pessoas que trabalhavam e pode evadir-se acaso liberto, logo, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, o encarceramento é necessário. Ademais, seria ilógico, no momento em que se tem mais convicção de sua participação, pois escolhido o regime mais rigoroso, deixar ficar livre ou em prisão albergue domiciliar. Por último, não está muito claro ser do grupo de risco do CONAVID-19, e, se o for, não é por isso que automaticamente ficará fora do cárcere, segundo palavras do Ministro Vice-Presidente do Excelso Supremo Tribunal Federal. Além do que, o sistema carcerário preveniu-se para a pandemia, não existe, oficialmente, pelo menos, nenhum caso de infecção e, se houver necessidade, há meios para coibir a falta de cuidados à saúde para essa e outra doença. Lembre-se, finalmente, que o Conselho Nacional de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal orientaram, caso a caso, verificar da pertinência de uma medida mais maleável à prisão. No caso, isso não ser verifica.
7-) Recurso preso (fls. 531). Condição mantida pelos fundamentos já mencionados. Para evitar prejuízo ao apelante, oficie-se para o local em que detido para que receba os cuidados necessários para higidez de sua saúde.